Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018407-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DENIS DA MAIA - CPF: 821.080.561-49 (ADVOGADO), WILTON GOMES DA SILVA - CPF: 835.010.109-15 (PACIENTE), EDSON CARLOS WRUBEL JUNIOR (IMPETRADO), DENIS DA MAIA - CPF: 821.080.561-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDA DE JESUS FONSECA - CPF: 328.772.003-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018407-83.2025.8.11.0000

PACIENTE: WILTON GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DENIS DA MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão.

2. A questão posta em análise consiste em verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos pressupostos legais estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente no
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do paciente em episódios de violência doméstica e familiar.

4. O paciente já fora beneficiado anteriormente com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com aplicação de medidas protetivas, que se mostraram ineficazes para conter sua reiteração delitiva.

5. A segregação preventiva mostra-se proporcional e adequada, diante do histórico e da gravidade concreta da conduta, evidenciando o
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A reiteração delitiva em contexto de violência doméstica e familiar, somada à ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas, justifica a decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Sexta Turma, DJe 30.11.2023; STJ, HC 550.830/BA, Quinta Turma, DJe 28.02.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018407-83.2025.8.11.0000

PACIENTE: WILTON GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DENIS DA MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WILTON GOMES DA SILVA
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000484-47.2025.8.11.0096, que apura a prática das condutas descritas no art. 140, c/c o 141, § 3º, e art. 147, § 1º e § 2º, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (cf. Id. n.º 291522891).

Expõe o impetrante que o paciente foi autuado no dia 26 de maio de 2025, tendo, na audiência de custódia realizada no dia subsequente, sua prisão em flagrante convertida em preventiva, a qual sustenta ter sido decretada à revelia dos pressupostos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum libertatis
, caracterizando, assim, evidente constrangimento ilegal (cf. Id. n.º 291522888).

O Desembargador Plantonista
indeferiu a liminar vindicada
, considerando a inexistência de patente ilegalidade a subsidiá-la (cf. Id. n.º 291544395).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (cf. Id. n.º 294693356).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 296747369).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018407-83.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autoridade tida por coatora, atendendo a pleito do Ministério Público formulado durante a audiência de custódia realizada em
27 de maio de 2025
, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com vistas à salvaguarda da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, à luz da gravidade dos fatos imputados e da aparente renitência criminosa do paciente.

Oportuno transcrever trecho do
decisum
:

“[...] Da leitura do auto prisional, verifica-se o estado de flagrância de WILTON GOMES DA SILVA, visto que foi preso logo após cometer a infração penal (artigo 302, inciso II, do CPP), sendo, desta forma, legal a prisão e a detenção. Ainda, o flagrante encontra-se em ordem, foi respeitado o procedimento (art. 304 do CPP) e entregue ao autuado a respectiva nota de culpa (art. 306, §2º, do CPP), não se vislumbrando nulidades que possam ensejar o relaxamento da prisão (art. 310, inciso I, do CPP), devendo ser, portanto, homologado.

Em atenção ao pedido do Ministério Público, passo, então, a analisar a viabilidade de decretação da segregação cautelar do autuado, conforme preconiza o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Imperativo salientar que, a decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter subsidiário, apenas se dará nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria estão demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante (id. 195315717), boletim de ocorrência n. 2025.166262 (id. 195315816), termo declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (ids. 195315818 e 195315819) e termo de declarações da vítima (id. 195315821).

No caso em análise, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 140 c/c 141, §3º; e 147, §§1º e 2º, todos do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006, que preveem, cada um, pena de 1 a 6 meses de detenção, ou multa, com aplicação da pena em dobro.

Somadas as penas máximas, não extrapola o patamar de 4 anos. Contudo, excepcionalmente no presente caso, deve-se analisar o contexto em que os fatos ocorreram, bem como considerar os demais delitos praticados em situação similar e recente.

Nos autos 1000941-16.2024.8.11.0096, ele respondeu pelos delitos de lesão corporal e ameaça praticadas em situação de violência doméstica, por fatos ocorridos em 12/8/2024, já tendo sido inclusive condenado. Em decorrência de tais fatos, foram aplicadas medidas protetivas em desfavor do autuado, para garantir a integridade física e psicológica de duas vítimas diversas (1000843-31.2024.8.11.0096 e 1000844-16.2024.8.11.0096). Já nos autos 1000153-98.2025.8.11.0085, ele foi preso em flagrante delito em 27/2/2025, pelo delito de embriaguez ao volante.

Assim, ao somar as penas, verifica-se que o total ultrapassa o patamar de 4 anos e preenche o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Vale mencionar que, da mesma forma que a prática de atos tidos, isoladamente, como insignificantes podem ser consideradas em conjunto para definição da tipicidade material de um delito patrimonial, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, os demais delitos praticados pelo autuado, ainda que não na mesma ocasião, podem servir para análise da configuração do requisito previsto no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos e os requisitos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que, no dia 26/5/2025, por volta das 20h, a GUPM foi acionada via 190, sendo informada de que o suspeito teria ameaçado de morte sua companheira, a vítima Romilda, na Rua Valdir Botega; que de imediato, a guarnição deslocou-se até o local indicado e, ao chegar lá, encontrou a vítima visivelmente assustada na residência da vizinha; que, segundo a vítima, o requerido, embriagado, chegou em sua residência embriagado e deu início a uma discussão, acusando-a de traição; que durante a briga, ele a xingou de "vagabunda" e, em posse de um facão, foi em direção à vítima, ameaçando matá-la; que em pânico, a vítima correu para a rua e se abrigou na casa de uma vizinha, até a chegada da polícia militar; que a vítima relatou que essas ameaças eram recorrentes, sempre quando o requerido estava sob o efeito de álcool.

É certo que a gravidade abstrata dos crimes, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos no auto de prisão em flagrante, em conjunto com os apurados nos demais procedimentos criminais instaurados em face do autuado, demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública.

Isso porque já foram aplicadas duas medidas protetivas de urgência em desfavor do autuado, no ano de 2024, em relação a vítimas diferentes, por fatos que resultaram em condenação proferida em fevereiro/2025, nos autos n. 1000941-16.2024.8.11.0096, da qual ele ainda não foi intimado, razão pela qual a sentença ainda não transitou em julgado. Observa-se que a condenação se deu pelo delito de lesão corporal, com o uso de faca e também pelo crime de ameaça. Semelhante ao episódio de hoje, em que também teve ameaça e uso de arma branca. Além disso, o autuado já foi detido neste ano pelo delito de embriaguez ao volante.

Nas últimas duas ocasiões, o autuado recolheu fiança e foi colocado em liberdade provisória. Mesmo assim, incorreu novamente, agora, em tese, na prática de outro delito, com porte de arma branca (tal como no fato que gerou a condenação), em mais uma situação de violência doméstica.

Essas circunstâncias revelam o perigo gerado pela liberdade do autuado, diante de sua reiteração delitiva. Mesmo após a aplicação de medidas cautelares, como a fiança, que também tem o intuito de evitar a prática de novos crimes, sob pena de quebra.

Permitir que ele continue em liberdade pode resultar no retorno à prática de violência contra pessoa. Não necessariamente contra a mesma vítima, já que, conforme se observa nos outros feitos, ele tem cumprido as medidas protetivas urgência quando deferidas em seu desfavor. Mas, há risco concreto de que, tal como já vem acontecendo, de ele se envolver com uma nova mulher e praticar atos de violência contra ela.

Inclusive, com possibilidade o aumento do nível de ameaça e violência, já que ele sempre se utiliza de arma branca, gerando verdadeira progressão criminosa e colocando em risco a integridade física dessas mulheres com quem venha a se relacionar ou de outras pessoas com quem ele conviva.

Por tais razões, a presunção de inocência deve ceder lugar para a segregação provisória, a fim de garantir a ordem pública.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado, sobretudo porque já foi colocado em liberdade duas vezes, em menos de um ano, o que não foi o suficiente para evitar que ele praticasse, em tese, novo delito também com uso de violência.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Os incisos II e III, em que pese sejam aplicáveis ao ato, não vejo razões para a imposição, uma vez que já foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência nos autos n. 1000485-32.2025.8.11.0096. Os incisos VI e VII não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público e porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semi-imputável.

Ainda, quanto à monitoração eletrônica (inciso VII), ressalte-se que não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir que ele praticasse novas condutas, até mesmo porque elas se deram em contexto de violência doméstica e, portanto, mesmo que ele permanecesse na própria casa, ele poderia novamente vir a praticá-las.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. [...]”.

Alega o impetrante, como visto, que o decreto constritivo padece de vício de fundamentação, porquanto a autoridade apontada como coatora teria se valido de argumentos vagos e genéricos, sem indicar, de forma clara, precisa e contextualizada, a presença do
periculum libertatis
que legitimaria a medida extrema adotada.

Não obstante as alegações aduzidas, tenho que os elementos sob os quais a autoridade coatora lastreou sua decisão são suficientes para justificar a segregação cautelar do paciente, uma vez que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, como a inexistência de condenações penais transitadas em julgado, residência fixa e atividade laboral lícita, os fatos sob apuração revelam condutas eivadas de reprovabilidade, praticadas sob violência ou grave ameaça, inclusive com o emprego de arma branca – comportamento que muito se assemelha a
episódios anteriores de violência doméstica e familiar já a ele atribuídos em outros autos.

Ademais, não fosse a reiteração na prática de delitos da mesma natureza, por si só, suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente, observa-se que, nessas ocasiões anteriores,
foram-lhe impostas medidas alternativas ao cárcere – incluindo mecanismos protetivos previstos na Lei nº 11.340/2006 –, as quais, contudo, não surtiram os efeitos cautelares esperados
.

Nesse contexto, em que “
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
,
[...]

tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Uma vez demonstrados, portanto, os pressupostos normativos e os fundamentos fáticos que amparam a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e permanecendo caracterizada a necessidade de sua manutenção,
não há falar em constrangimento ilegal
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
WILTON GOMES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025